Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731542-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Estevão de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0040680-92.1999.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu a preferência para adjudicar alguns bens imóveis à cônjuge do executado e concedeu a adjudicação dos demais bens imóveis em percentual igualitário de copropriedade entre os descendentes do executado (id 121237607, id 125166605 e id 131902313 dos autos originários). Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento (id 40179489). O agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 45027343). O Desembargador Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial interposto pelo agravante (id 47755908). O Ministro Moura Ribeiro deu provimento ao agravo em recurso especial e determinou o retorno dos autos para o julgamento do agravo de instrumento (id 67060262). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a determinação de retorno dos autos para julgamento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator